Tribunal: TJPA
Processo: 0818258-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7940 - Deserção
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818258-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. CURSO DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL ONLINE. ENSINO À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO OFERTANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pedido de remição de pena, fundado na realização de curso de inteligência emocional denominado "Método CIS – Inteligência Emocional Online", ministrado na modalidade de ensino à distância. O apenado alega ter concluído regularmente o curso, o qual teve carga horária de sessenta horas, pleiteando o abatimento proporcional da pena. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação do credenciamento da instituição responsável pelo curso junto ao órgão competente e na não demonstração de integração do curso ao projeto pedagógico da unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a remição da pena pelo estudo realizado em curso à distância oferecido por instituição não comprovadamente credenciada perante autoridade educacional competente; e (ii) estabelecer se a existência de parceria institucional entre o Poder Judiciário, o órgão penitenciário e a entidade ofertante do curso supre os requisitos legais de validação do curso para fins de remição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remição da pena pelo estudo, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, constitui direito subjetivo do apenado, condicionada ao cumprimento dos requisitos legais, entre os quais está a certificação da atividade educacional por autoridade educacional competente, nos moldes do § 2º do referido dispositivo.

4.

A Resolução CNJ nº 391/2021, ao regulamentar a remição por estudo, ampliou o conceito de práticas educativas aptas a ensejar o benefício, porém manteve expressamente, em seu art. 2º, II, a exigência de que os cursos sejam ofertados por instituições autorizadas ou reconhecidas pelos órgãos competentes, e que sejam devidamente certificados.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para a remição por estudo à distância, a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) integração do curso ao projeto pedagógico da unidade prisional ou do sistema prisional correspondente; (ii) credenciamento da instituição junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do MEC; e (iii) observância dos parâmetros legais de carga horária e duração. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a concessão do benefício (STJ, AgRg no HC 867.752/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 07.10.2024).

6.

No caso concreto, não foi apresentado documento que comprove o credenciamento da instituição FEBRACIS junto ao MEC ou a integração do curso ao projeto pedagógico do sistema prisional do Estado do Pará, elementos indispensáveis segundo a norma legal e a interpretação firmada pelo STJ.

7.

A eventual parceria institucional firmada entre o Tribunal de Justiça, a Secretaria de Administração Penitenciária e a FEBRACIS, conquanto valorosa como política pública de ressocialização, não supre os requisitos objetivos previstos na legislação. A concessão de benefício de execução penal exige obediência rigorosa à legalidade estrita, não podendo ser flexibilizada com base apenas em presunções decorrentes de iniciativas administrativas ou de boa-fé do apenado.

8.

A alegação de violação ao princípio da boa-fé objetiva não encontra amparo quando confrontada com a necessidade de observância de requisito legal expresso, cuja inobservância comprometeria a segurança jurídica e a coerência do sistema de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A remição da pena pelo estudo realizado na modalidade à distância exige o credenciamento da instituição de ensino perante os órgãos educacionais competentes.

2.

A simples existência de parceria institucional entre o sistema prisional e a entidade ofertante do curso não supre o requisito legal de certificação educacional.

3.

A boa-fé do apenado não dispensa o cumprimento das exigências objetivas previstas na Lei de Execução Penal e na Resolução CNJ nº 391/2021 para fins de remição.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, §§ 1º e 2º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 867.752/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 07.10.2024, DJe 15.10.2024; STJ, ProAfR no REsp 2.087.212/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.02.2024, DJe 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por FERNANDO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos da execução penal n.º 2000030-53.2022.8.14.0005, em face da decisão lançada no ID n.º 29619039
,
por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA indeferiu o pedido de remição de pena por estudo referente ao curso “Método CIS – Inteligência Emocional Online”, ao fundamento de ausência de credenciamento da instituição responsável junto ao Ministério da Educação.

Conforme se extrai dos autos, o apenado cumpre
pena total de 12 anos e 9 meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 213 do Código Penal
, encontrando-se em cumprimento de pena em regime fechado. No curso da execução, foram juntados comprovantes de leitura e estudo (ID n.º 29619039, evento 75.1) e documentos relativos ao curso realizado (ID n.º 29619042 e ID n.º 29619043), porém o Juízo de origem concluiu pela impossibilidade de reconhecimento da remição por estudo diante da ausência de credenciamento formal da instituição ofertante.

As razões recursais foram apresentadas pela Defensoria Pública, no ID nº 29619041. Em síntese, o agravante sustenta que a decisão de origem incorreu em equívoco interpretativo, porquanto desconsiderou a natureza do curso realizado, o qual se enquadraria na categoria de práticas educativas de desenvolvimento pessoal e vocacional previstas no art. 2º, § 2º, da Resolução CNJ nº 391/2021, que dispensa o credenciamento perante o MEC para atividades que não configuram ensino formal. Aduz que existe parceria institucional entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a SEAP/PA e a instituição FEBRACIS, apta a conferir validade pedagógica ao curso e a gerar legítima expectativa ao apenado quanto ao reconhecimento da remição, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

Em contrarrazões, juntadas no ID nº 29619038, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão agravada. Argumenta que o curso não possui comprovação de autorização por autoridade educacional competente, requisito indispensável segundo o art. 126, § 2º, da LEP. Destaca, ainda, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que exige o credenciamento da instituição ofertante para cursos à distância utilizados para fins de remição, de modo a garantir a idoneidade e seriedade das atividades educativas no âmbito da execução penal. Afirma, por fim, que parcerias institucionais não substituem a exigência de reconhecimento educacional formal.

A certidão de tempestividade foi juntada ao ID nº 29619037, atestando a interposição do recurso dentro do prazo legal.

O parecer do Ministério Público de segundo grau, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

O presente agravo preenche os pressupostos recursais e as condições de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

A controvérsia central reside na verificação da possibilidade de concessão de remição da pena pelo estudo realizado no curso "Método CIS - Inteligência Emocional Online", na modalidade de ensino à distância, diante da ausência de comprovação do credenciamento da instituição ofertante junto ao órgão competente.

A remição da pena constitui direito do apenado previsto no artigo 126 da Lei de Execução Penal, orientado pelos princípios da ressocialização e da valorização do esforço educacional durante o cumprimento da pena. O §2º do referido dispositivo estabelece expressamente que as atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, devendo ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

A Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, ao regulamentar os procedimentos e diretrizes para o reconhecimento do direito à remição, efetivamente ampliou o conceito de atividades educativas passíveis de remição, incluindo outras práticas educativas de enriquecimento cultural ou de desenvolvimento pessoal e vocacional. Contudo, o artigo 2º, II, da mencionada Resolução mantém a exigência de que tais atividades sejam realizadas ou ofertadas por instituição devidamente autorizada ou reconhecida pelos órgãos competentes e certificadas por estes.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a concessão da remição de pena por estudo realizado à distância exige cumulativamente a demonstração da integração do curso ao projeto político-pedagógico da unidade ou do sistema prisional, a evidência de que a entidade seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação para ofertar o curso em questão e a observância dos limites legais de carga horária.

Nesse sentido, cito julgado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. INVIABILIDADE. INSTITUIÇÕES QUE NÃO POSSUEM CONVÊNIO OU AUTORIZAÇÃO PARA PROMOVER CURSO À DISTÂNCIA NO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]

1. Consoante entendimento pacificado, "a remição de pena pelo estudo somente é possível quando o curso for oferecido por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público para esse fim" (HC 724.388/SP, relatora a Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 31/05/2022).2. Na espécie, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, as instituições que ministraram os cursos não possuem convênio com o Poder Público ou autorização para promover curso à distância no sistema prisional, o que inviabiliza o deferimento da remição de pena . IV. Dispositivo Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 867752 RJ 2023/0406360-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2024)

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REMIÇÃO . ESTUDO. CURSO NA MODALIDADE "ENSINO À DISTÂNCIA" (EAD). CADASTRO PRÉVIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO JUNTO À UNIDADE PRISIONAL. 1 . Delimitação da controvérsia: "definir se, para obtenção da remição da pena pela conclusão de curso na modalidade a distância, a instituição de ensino deve ser credenciada junto à unidade prisional em que o reeducando cumpre pena para permitir a fiscalização das atividades e da carga horária efetivamente cumprida pelo condenado."2. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1 .036 e 1.037 do Código de Processo Civil, e arts. 256 ao 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2º da Portaria STJ/GP n . 98, de 22 de março de 2021 (republicada no DJe, em 24/3/2021), sem a suspensão do trâmite dos processos pendentes.

(STJ - ProAfR no REsp: 2087212 MG 2023/0259538-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

No caso concreto, não foram apresentados documentos que comprovem o atendimento aos requisitos legais estabelecidos pela Lei de Execução Penal e pela Resolução CNJ nº 391/2021. Embora o agravante tenha efetivamente concluído o curso com carga horária de sessenta horas, não restou demonstrado o credenciamento da instituição FEBRACIS junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica para a oferta de cursos dessa natureza no sistema prisional, tampouco a integração do curso ao projeto político-pedagógico da unidade ou do sistema prisional paraense.

A existência de parceria institucional entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a FEBRACIS, embora demonstre louvável esforço no fomento de atividades ressocializadoras, não dispensa a necessária verificação da qualidade e da validade formal do curso para fins de remição. A presunção de adequação decorrente da parceria deve ser acompanhada de elementos concretos que demonstrem o reconhecimento ou autorização da instituição por órgão competente, atendendo aos requisitos normativos estabelecidos.

A alegação de violação ao princípio da boa-fé objetiva não prospera, uma vez que a exigência legal de certificação por autoridade educacional competente constitui requisito objetivo estabelecido em lei, cuja observância não pode ser relativizada. O Estado não pode dispensar requisitos legais expressos para a concessão de benefícios na execução penal, sob pena de subversão do sistema normativo vigente.

A decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, assegurando a observância dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal e pela Resolução CNJ nº 391/2021 para a concessão do benefício da remição por estudo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu o pedido de remição da pena por estudo em favor do apenado Fernando da Silva.

É como voto.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

Belém, 14/12/2025